Tribunal: STF
Processo: Inq 4529
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. Fixação da competência da Corte para análise do recebimento da denúncia. Parlamentar que já deixou o cargo. Denúncia pronta para análise do juízo de admissibilidade. Hipótese de prorrogação da competência, nos termos do precedente fixado na QO na AP 937 e em julgados subsequentes. Precedentes. 5. Imputação de peculato-furto. Artigo 312, §1º, do Código Penal. 6. Alegação de subtração de recursos públicos correspondentes às remunerações de Secretária Parlamentar. 7. Ausência de elementos probatórios mínimos e da adequada descrição do fato típico. Ausência de justa causa e inépcia da denúncia. 8. Rejeição da denúncia.